Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-15.2026.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade da justiça. Deferimento. Litigância predatória e fracionamento abusivo de demandas. Contratos bancários distintos com instituições financeiras diversas. Inexistência de conexão fática. Ausência de prova concreta de má-fé. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de litigância predatória ou fracionamento indevido de demandas, em razão do ajuizamento de ação semelhante contra outra instituição financeira na mesma data.
2 - A autora ajuizou ação questionando contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado com o Banco Agibank S.A., celebrado em maio de 2017. O juízo de origem entendeu configurado fracionamento indevido em razão da existência de outro processo, distribuído no mesmo dia, contra o Banco BMG S.A., referente a contrato de cartão de crédito consignado (RCC) celebrado em setembro de 2022, razão pela qual extinguiu o feito sem análise do mérito.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) se a apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à vista dos documentos previdenciários acostados aos autos; (ii) verificar se o ajuizamento de ações semelhantes contra instituições financeiras distintas, em curto intervalo temporal, caracteriza fracionamento indevido de demandas ou litigância predatória; (iii) definir se a ausência de identidade fática entre os contratos discutidos impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
4 - A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a hipossuficiência da parte, o que se verifica pelos documentos que indicam rendimentos previdenciários modestos, insuficientes para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
5 - O reconhecimento de fracionamento indevido de demandas exige identidade fática entre as ações e possibilidade de cumulação dos pedidos em um único processo, circunstâncias não verificadas quando os contratos discutidos são distintos e celebrados com instituições financeiras diversas.
6 - A mera coincidência da tese jurídica invocada, consistente na alegação de abusividade de encargos em cartão de crédito consignado, não supre a ausência de conexão fática entre as demandas.
7 - As relações jurídicas decorrentes de contratos bancários celebrados em momentos distintos e com diferentes instituições financeiras são autônomas, inexistindo identidade de causa de pedir próxima ou remota que justifique a reunião das ações.
8 - A caracterização da litigância predatória demanda demonstração concreta de abuso ou fraude no exercício do direito de ação, não sendo suficiente o ajuizamento de demandas semelhantes ou o uso de petições padronizadas.
9 - A utilização de modelos de petição e a distribuição de ações em curto intervalo de tempo constituem práticas inerentes à advocacia contemporânea e não configuram, por si sós, má-fé processual.
10 - Ausentes elementos concretos indicativos de fraude ou abuso, revela-se indevida a extinção prematura da demanda, devendo o processo prosseguir para análise do mérito da controvérsia.
11 - A extinção prematura da demanda com base em presunções genéricas de irregularidade afronta o direito de acesso à jurisdição, devendo a sentença ser cassada para que o juízo de origem proceda ao regular exame do mérito, inclusive quanto ao alegado vício de consentimento na contratação.

IV. Dispositivo e tese
12 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento: "1 - A gratuidade da justiça deve ser deferida quando os documentos previdenciários demonstram que o requerente aufere rendimentos líquidos insuficientes para suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 2 - Não configura fracionamento abusivo de demandas o ajuizamento de ações autônomas fundadas em contratos bancários distintos, celebrados com instituições financeiras diversas em períodos diferentes, ainda que a tese jurídica seja coincidente. 3 - A caracterização da litigância predatória exige prova concreta de abuso no direito de ação, não sendo suficiente a mera padronização de petições ou a distribuição simultânea de demandas sem identidade de causa de pedir. 4 - O poder instrutório conferido pelo Tema Repetitivo 1.198 do STJ não autoriza a extinção automática do feito na ausência de indícios concretos de fraude ou má-fé processual."
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198. TJDFT, Acórdão 2006365, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 30.05.2025, DJe 16.06.2025. TJDFT, Acórdão 2061423, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025.